Tribunal: TJES
Processo: 5006199-13.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006199-13.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: JOAO BATISTA BORTOLON DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

rata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por joão Batista Bortolon de Oliveira em face de Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico e Hospital Meridional S.A, postulando a condenação dos requeridos à reparação a título de danos materiais, no valor de R$ 3.523,76 (três mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos) e à compensação a título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. Conforme narrativa presente na exordial, o requerente, em síntese, aduz que, no dia 18/10/2021, o seu pai internou no hospital Meridional localizado no município de Cariacica/ES, suscitando que o paciente se encontrava em um quadro clínico grave, de câncer em estado avançado. O paciente ficou internado no hospital Meridional até 23/11/2021, conforme data da alta hospitalar. A partir da alta do hospital Meridional, narra que o paciente e o autor (filho) começaram a sofrer além do que estavam sofrendo com a doença de câncer de pâncreas. A começar com as condições do local de home care para o paciente, o qual foi alocado em uma região de morro, com difícil acesso, sem considerar as condições sociais do paciente, narrando que o paciente estava na casa de sua companheira, pessoa também de idade avançada. Narra que para se acessar a residência da companheira é necessário descer uma ladeira íngreme de um beco, o que dificultaria “carregar um paciente acamado nessas condições em caso de necessidade urgente de atendimento médico”. Além de o local ser de difícil acesso, as condições da residência, por ser pessoa humilde, agravavam ainda mais o risco de o paciente pegar bactéria ou outras doenças por conta do estado debilitado. Alega que sofreu um grande desgaste psicológico ao lidar com seu pai nessas condições porque sempre honrou de forma pontual com a mensalidade do plano de saúde para seus pais. Aduz que foi obrigado a comprar os insumos além de arcar com as fraldas, e que o custo com fraldas chegou a tal ponto que a família procurou ajuda da Prefeitura de Vila Velha, solicitando fraldas geriátricas que nunca foram fornecidas por demora do Ente Público. Alega, ainda, que teve que arcar com o leite enteral, conforme o próprio laudo médico feito no hospital Meridional, quando da alta hospitalar, pois o paciente fazia sua alimentação de forma nasoenteral. Narra que o genitor faleceu em 12/12/2021 tendo como causa da morte a neoplasia maligna do pâncreas com lesão invasiva (CID C 25.8). Sentindo-se lesado, ajuizou a presente demanda.

Em sede de

sentença (ID 6766240) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a requerida (UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO) a pagar ao requerente (JOAO BATISTA BORTOLON DE OLIVEIRA): a) a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; b) a quantia de R$ 3.523,76 (três mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em tempo, em relação ao HOSPITAL MERIDIONAL S/A, EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ad causae, nos termos do inciso VI do artigo 485, do CPC.”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 6766243), requerendo a improcedência dos pedidos da inicial e subsidiariamente, pela redução da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida. (6766251)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, insta salientar que restou devidamente demonstrada nos autos a prática ilícita da ré, uma vez que embora tenha fornecido o serviço home care, não forneceu materiais e insumos necessários à manutenção do tratamento, sobremaneira quando indicado por médico especialista.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que o valor de R$ 3.523,76 (três mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos) deve ser reembolsado pela recorrente ao recorrido, conforme notas fiscais juntadas aos autos.

Ademais, diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 6.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)